Tribunal: TJMT
Processo: 0003179-26.2006.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003179-26.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (EMBARGANTE), ZILMA TORRACA DE MATOS - CPF: 241.654.251-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO (EMBARGANTE), ZILMA TORRACA DE MATOS - CPF: 241.654.251-68 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO (EMBARGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ENDEREÇADO A PROCESSO DIVERSO – ERRO GROSSEIRO – PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.

1.
"
é inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas para relevar a intempestividade da apelação ainda que protocolada no prazo legal, mas em vara de comarca diversa daquela onde tramitam os autos, por constituir erro grosseiro
" (AgRg no AREsp n. 424.057/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI,Terceira Turma, DJe 6/12/2013)

Assim, considerando que a parte Embargante endereçou os Embargos de Declaração a processo diverso, à medida que se impõe é o não conhecimento do mesmo.

Embargos de Declaração Não Conhecidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Embargante e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa identificada pela numeração única: 0003179-26.2006.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos, condenando o Espólio de Benedito e Zilma Torraca as penas de ressarcimento ao Erário, a ser apurado em liquidação de sentença, tendo como base os tributos e multas que deixaram a ser recolhidos por ocasião da baixa indevida das empresas, e de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido indevidamente ao patrimônio, condenando a última as penas de perda do cargo público e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos (Id: 132528043 – páginas 57 a 75).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, alegando a prescrição da sanção do enriquecimento ilícito e da multa civil, responsabilidade pelo recolhimento dos impostos, ausência de fundamentos jurídicos e fáticos que demonstrem o enriquecimento ilícito, insuficiência de elementos para o édito condenatório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 132528064 – páginas 01 a 08).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 175664194 – páginas 01 a 08), requerendo o não conhecimento por ausência do preenchimento dos requisitos necessários para sua admissibilidade, e, subsidiariamente, pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Embargante e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o presente processo é identificado pela numeração única: 0003179-26.2006.8.11.0041 (2008/505), entretanto, a parte Embargante endereçou os seus Embargos de Declaração, aos autos identificados pela numeração única: 0003179-26.2006.8.11.0041 (98066/2016), o qual já se encontra arquivado.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em aferir se os Embargos de Declaração protocolados pela Apelante ora Embargante dentro do prazo, porém endereçado a outro processo, constitui erro escusável.

Com efeito, após análise do contido nos autos, entendo que os presentes Embargos de Declaração não merece conhecimento.

Digo isso, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso semelhante, entendeu que "
é inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas para relevar a intempestividade da apelação ainda que protocolada no prazo legal,
mas em vara de comarca diversa daquela onde tramitam os autos, por constituir erro grosseiro
" (AgRg no AREsp n. 424.057/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI,Terceira Turma, DJe 6/12/2013).

Neste sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC, não se devendo confundir 'fundamentação sucinta com ausência de fundamentação' ( REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05)" ( AgRg no REsp 1299462/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13/06/2014). 2. O protocolo de contestação em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como réu caracteriza erro grosseiro, de sorte que sua juntada as autos corretos, quando já findado o prazo recursal, não tem o condão de afastar suas intempestividade. Nesse sentido, mutatis mutandis: REsp 847.893/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 16/04/2010. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1213568/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROTOCOLO EM COMARCA DIVERSA. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PROTOCOLO POSTAL NÃO UTILIZADO. 1. É inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas para relevar a intempestividade da apelação ainda que protocolada no prazo legal, mas em vara de comarca diversa daquela onde tramitam os autos, por constituir erro grosseiro. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp n. 422.485/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 9/10/2014.)”

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM VARA DE COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITA O PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1.- O protocolo de Apelação em vara de comarca diversa da que tramita o processo, ainda que protocolada no prazo legal, acarreta a intempestividade do recurso, por tratar-se de erro grosseiro Precedentes da Corte. 2.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no AREsp n. 424.057/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 6/12/2013.)”

Diante do exposto,
NEGO CONHECIMENTO
aos Embargos de Declaração, uma vez que foram endereçados a processo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023